Tribunal: TJMT
Processo: 0031304-57.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031304-57.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.571-64 (APELADO), OLAVIO JOSE DA SILVA - CPF: 173.994.831-91 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.571-64 (ADVOGADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (APELANTE), KALIANDRA ALVES FRANCHI - CPF: 621.993.075-49 (ADVOGADO), LEONARDO DE CARVALHO AMARAL DOS SANTOS - CPF: 032.853.825-62 (ADVOGADO), POSTO LUNNA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO KM – VÍCIO DO PRODUTO – DANO MATERIAL – COMPROVADO - SUBSTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DO BEM MÓVEL AVARIADO – DÉBITOS DE TAXAS E IMPOSTOS – ISENÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – CARACTERIZADA
- DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Aquele que causa danos, assume o ônus da responsabilidade sobre os mesmos, conforme se depreende do disciplinado no Código Civil, em seus artigos 186 e 927, com a obrigação da reparação.

Bem móvel zero km encaminhado à concessionária em prazo legal para reparação de vício oculto não solucionado, pode exigir, nos termos do art. 18, do CDC, alternativamente, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, pois o consumidor possui o direito à substituição do veículo adquirido com vício e inseguro, impróprio para o pleno exercício de sua finalidade.

Bem móvel caracterizado como motocicleta, utilizado fora de estrada, não emplacado, destinado à prática de enduro, trilha,
rally
,
motocross
, entre outras práticas esportivas, conforme disciplina o Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela lei nº 9.503 de 1997, é isento de taxas e impostos.

É dever do prestador de serviços, zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (825290), proposta por GUSTAVO FERNANDES DA SILVA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a empresa requerida a substituir o bem móvel caracterizado como motocicleta CRF230FBR, ano/modelo 2012/2013, chassi 9C2ME0935DR301553, adquirido em 16/11/2011, objeto da nota fiscal nº 000.033.956 (Num. 20175989 – pág. 01), por outro veículo da mesma espécie, “ZERO QUILÔMETRO”, características, em perfeitas e “atestadas” condições de uso, no prazo de 15 (quinze) dias, pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A empresa apelante alega regularidade na prestação de serviço e
inexistência de ato ilícito praticado ao argumento de
que a parte autora já não gozava mais da garantia. Aduz que o atraso no posicionamento acerca do pedido de reparo em garantia não gera o dever de indenizar em razão da posse das informações no manual de proprietário, bem como
improcedente o dano moral. Assevera
que o arbitramento do quantum

indenizatório foi excessivo e não estabelecido com base em parâmetros razoáveis. Afirma a impossibilidade de aplicação da inversão do ônus da prova. Entende que
a determinação de substituição do bem móvel não considerou que a devolução da motocicleta deveria ser livre e desembaraçada de quaisquer ônus, dívidas, multas ou avarias, com todos os débitos pagos, tais como licenciamento, IPVA e taxas.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente e ou a redução do
quantum
indenizatório com a devolução do bem móvel livre de quaisquer ônus e encargos.

Contrarrazões (Num. 20177998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado resultou da aquisição de bem móvel “zero quilômetro” caracterizado como motocicleta
CRF230FBR, ano/modelo 2012/2013, chassi 9C2ME0935DR301553, que apresentou defeitos de funcionamento ao ser utilizada. Encaminhada à concessionaria para os reparos, não gozou da assistência gratuita sob a alegação de garantia expirada, calcada na afirmação de que os defeitos decorreram por esforço fora das especificações do produto e uso de combustível de qualidade incompatível com a natureza do veículo. O
juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito, conforme extrato (Num. 20177985 – pág. 01/02):

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pelo Requerente, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA, para reconhecer a responsabilidade da ré sobre o travamento ocorrido na motocicleta do autor, e CONDENAR a parte Requerida MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA, para que promova a SUBSTITUIÇÃO da motocicleta CRF230FBR, ano/modelo 2012/2013, chassi 9C2ME0935DR301553, adquirido em 16/11/2011, objeto da nota fiscal de fl. 18, por outro veículo da mesma espécie, “ZERO QUILÔMETRO”, características, em perfeitas e “atestadas” condições de uso, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

Consigno que a eficácia da presente sentença fica CONDICIONADA a DEVOLUÇÃO do veículo descrito na nota fiscal de fl. 18 à Requerida, no ato de seu cumprimento.

CONDENO, ainda, a Requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC.

A empresa requerida, ora apelante, não se conforma com o
decisum.
Alega
que a parte autora já não gozava mais da garantia. Aduz que o atraso no posicionamento acerca do pedido de reparo em garantia não gera o dever de indenizar em razão da posse das informações no manual de proprietário.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A empresa apelante afirma que o autor apelado recebeu o manual do proprietário no ato da compra e que neste constava o prazo de três meses de garantia do bem contra defeitos materiais ou de fabricação, vencido quando do encaminhamento do veículo à concessionária para os devidos reparos e a constatação de que
os defeitos decorreram por esforço fora das especificações do produto e uso de combustível de qualidade incompatível com a natureza do veículo
(Num. 20177992 – pág. 05/06).

O recebimento alegado de manual do proprietário tem sua ocorrência negada pelo consumidor (Num. 20177998 - pág. 02/03). Afirma que utilizou
o produto aquém de sua capacidade e especificações e nunca usou de combustível de qualidade incompatível com a natureza do veículo (Num. 20177998 – pág. 04).

A lide, portanto, versa sobre negativa de responsabilidade pelos danos ocorridos no bem móvel e a obrigação de indenizar por defeito na prestação de seus serviços, por informações insuficientes ou inadequadas, bem como possível ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles.

Assinale-se que o fato d
o caso em tela versar uma típica relação de consumo, isso não exime o autor do ônus de comprovar o direito. E
mbora a
Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil. Acrescente-se que aquele que causa dano, assume o ônus da responsabilidade sobre os mesmos, conforme se depreende do disciplinado no Código Civil, em seus artigos 186 e 927, com a obrigação da reparação.

Ressai dos autos, Laudo Pericial Oficial

(Num. 20177494; Num. 20177495; Num. 20177496; Num. 20177497; Num. 20177498; Num. 20177499; Num. 201774950; Num. 20177951; Num. 20177952; Num. 20177953; Num. 20177954; Num. 20177955; Num. 20177956; Num. 20177957; Num. 20177958), subscritado pelo engenheiro de Processo de Fabricação Mecânica, especializado em Perícias de Acidente de Transito, José Duarte de Araújo (CREA/SP 86747; MT 3043; RN 261097085-4) que atestou o veículo
sub judice
como projetado, fabricado e oferecido como um bem móvel potente sobre duas rodas, preparado para atender um público adepto de esportes radicais, capaz de resistir à condições de rodagem especiais (Num. 20177952 – pág. 04/05); afastou a possibilidade de combustível adulterado por ausência de evidências por falta de análise laboratorial (Num. 20177954 – pág. 01); confirmou a vigência da garantia da motocicleta (Num. 20177953 – pág. 02); constatou vício oculto e a responsabilidade da empresa requerida (Num. 20177955; Num. 20177956).

O juízo singular, da análise da prova pericial carreada aos autos, confirmou o nexo causal entre o vício oculto existente, defeito no serviço prestado e o prejuízo suportado pelo apelado. Ora, o nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

O art. 370, do CPC, consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Saliente-se que o c. STJ já decidiu que é s
uficiente o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra o nexo causal entre a conduta e seu resultado (STJ REsp 1.333.058/PE).

A empresa apelante também se insurge contra a sentença singular que determinou a
substituição do bem móvel, mas não considerou que a devolução da motocicleta deveria ser livre e desembaraçada de quaisquer ônus, dívidas, multas ou avarias, com todos os débitos pagos, tais como licenciamento, IPVA e taxas.

A irresignação não subsiste, visto que o veículo descrito nos autos, onde ora se discute ocorrência de vício oculto, não possui placa, sendo isento de IPVA e licenciamento em razão de seu emprego fora de estrada, para realização de enduro, trilha,
rally
,
motocross
, entre outras práticas esportivas, conforme disciplina o Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela lei nº 9.503 de 1997.

O autor, ora apelado, encaminhou o veículo adquirido à concessionária em razão de vício oculto, inicialmente para a reparação dos defeitos existentes. Não obteve solução no prazo legal de 30 (trinta) dias, autorizando-o a exigir, alternativamente, a teor do artigo 18 do CDC, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. O veículo moto HONDA CRF 230FBR, ano/modelo 2012/2013, adquirido pelo apelado em 16/11/2012 (Num. 20175989 – pág. 01), estava amparado pela garantia legal consumerista no momento em que foi submetido à concessionária, ora apelante, em 27/04/2013, para reparação do vício oculto reclamado nos autos (Num. 20175989 – pág. 01). Assim, forçoso é o reconhecimento do direito à substituição do veículo adquirido com vício e inseguro, improprio para o pleno exercício de sua finalidade.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP).

Restou demonstrado nos autos também que o apelado realizou tratativas administrativas para a solução do problema, iniciativa da qual não auferiu resultados. Configurado, portanto, o ilícito cometido na falha da prestação do serviço, gerador de danos morais, pois como assinalou o juízo singular, a empresa requerida, ora apelante
tentou, por diversas vezes, esquivar-se de sua responsabilidade com o evento danoso em questão, de modo que o autor não teve alternativa senão ajuizar a presente demanda para obter o efetivo ressarcimento dos seus prejuízos; ou seja, tratou-se de situação que ultrapassou um mero dissabor cotidiano
(Num. 20177984 – pág. 04)
.
Segue-se, assim, o dever de indenizar.

O dano moral decorrente é aquele causado a outrem, objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A empresa apelante, portanto, deve responder pelo dano moral que causou.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelada, mostra-se
razoável, dentro dos parâmetros praticados por este e. Tribunal.

Diante do exposto,
mantido o
decisum
em todos os seus termos
.
Deixo de aplicar o disposto
no art. 85, § 11º do CPC em razão de haver o magistrado de piso arbitrado os honorários sucumbenciais no máximo legal permitido
.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020